Tribunal: TJDFT
Processo: 0709938-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO E RECONVENÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO CONHECIDA EM PARTE. COOPERATIVA (COOPERFIM). FEIRA DOS IMPORTADOS. INADIMPLEMENTO. PRESCRIÇÃO. DANO EMERGENTE DEVIDO. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Apelações de ambas as partes contra a sentença pela qual foram julgados procedentes os pedidos formulados em ação ajuizada por cooperativa objetivando a desocupação de Box da Feira dos Importados por cooperado inadimplente, bem como a condenação ao pagamento de reparação de danos (dano emergente e lucros cessantes), além de julgar parcialmente procedentes os pedidos reconvencionais, apenas para condenar a cooperativa a fornecer à cooperada as informações discriminadas sobre os valores pagos a título de rateio pelo financiamento do terreno e sobre os valores correspondentes às despesas de manutenção do empreendimento.
2. Não se conhece, em grau recursal, de tese não suscitada em contestação, tampouco examinada em sentença, e que não se encontra abarcada pelas exceções dos artigos 342 e 1.014 do CPC, porquanto vedada a inovação em âmbito recursal, por caracterizar violação ao duplo grau de jurisdição, ao contraditório e à ampla defesa.
3. Prescreve em 3 (três) anos a pretensão de reparação de danos (art. 206, § 3o, V, do Código Civil). Assim, ajuizada a ação em abril/2018, está prescrita a pretensão relativa a débitos inadimplidos em maio e junho do ano de 2012.
4. A COOPERFIM foi constituída como sociedade de pessoas, nos termos da Lei no 5.764/1971, com finalidade de viabilizar as atividades comerciais desenvolvidas na Feira dos Importados, conforme previsto no art. 2o de seu Estatuto Social. Assim, a cobrança de valores decorrentes das despesas de manutenção do empreendimento, bem como da taxa de rateio do preço de aquisição do imóvel, encontra respaldo no art. 80, caput, da Lei no 5.764/1971.
5. A cooperativa (COOPERFIM) deve ser reparada pelos danos decorrentes de despesas inadimplidas pelo cooperado, relativas à manutenção do empreendimento (Feira dos Importados), no que se inclui o valor referente ao financiamento do imóvel, uma vez que configuram dano emergente (art. 402, CC).
6. É indevido o pagamento pelo feirante cooperado de valores correspondentes a alugueis do box, a título de lucros cessantes, porquanto a renda com alugueis não constitui finalidade da cooperativa.
7. Havendo sucumbência recíproca, os honorários advocatícios devem ser distribuídos proporcionalmente entre as partes, nos termos do art. 86 do CPC, sendo o valor da causa o melhor critério a ser utilizado como base de cálculo, em caso de ausência de condenação
8. Apelação da Ré parcialmente conhecida. Apelações da Autora e da Ré parcialmente providas. Prescrição pronunciada em relação a parte da pretensão.